Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002783-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA - CPF: 831.285.491-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA - CPF: 022.640.491-97 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002783-64.2020.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA.

RECORRIDO:

KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FURTO DE BENS EM KITNET – AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO E/OU PROPRIEDADE DOS BENS – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes de suposto furto de bens em KITNET, isto por falta de provas da propriedade dos objetos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Da prova dos danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada, no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, conforme muito bem anotado na r. sentença
“Compulsando o arcabouço probatório, incluindo o depoimento pessoal das partes, das testemunhas e da informante, ressalvados a disposição de seus valores a critério do julgador, não é possível indicar com segurança de que os bens móveis que estavam na kitnet eram de propriedade da Autora. Em que pese ser incontroverso o “arrombamento” da porta, via chaveiro, é de essencial importância consignar que os pertences da autora foram deixados no local e recolhidos por esta em outra oportunidade
”, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022